Tribunal: TJDFT
Processo: 0753825-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753825-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FABRINE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, sendo ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos ou mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. O limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a análise de cada caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 4. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a penhora de R$ 1.279,01 (mil duzentos e setenta e nove reais e um centavo) encontrado em suas contas. Afirma que apenas “a má-fé do devedor é que autoriza a penhora de valores de até 40 salários mínimos que possua”. Destaca que o disposto no artigo 854, §3o, inciso I, do CPC não afasta o entendimento de que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. Aduz que o devedor não comprova a presunção de impenhorabilidade. Pede, assim, seja liberado o valor constrito em favor da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 63049653): (...) No caso em comento, verifica-se que a dívida tem origem no inadimplemento de duplicatas que ensejaram o ajuizamento de ação monitória. O pedido formulado na ação monitória foi julgado procedente, convertendo-se o mandado monitório em título judicial no valor de R$9.014,89 atualizado até 30.05.2022 (ID 140536836, na origem). Após as diligências para localização de bens livres e ativos financeiros do executado passíveis de constrição, foi realizado o bloqueio via SISBAJUD. No documento de ID 169596651 da origem constou a efetuação de bloqueio no valor total de R$ 2.170,49 (dois mil, cento e setenta reais e quarenta e nove centavos), sendo: R$368,56 – Easyinvest (ID 269596652 da origem); R$789,80 – Nu Pagamentos S/A (ID 269596652 da origem); R$21,59 Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda (ID 269596652 da origem); e R$990,54 Itaú Unibanco S/A (ID 269596653 da origem). Na decisão de impugnação à penhora, o Juiz de origem decidiu pela impenhorabilidade apenas de parte dos valores depositados na conta do Itaú Unibanco S/A, eis que decorrentes de verba salarial (ID 176316982 da origem). (...)Contudo, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Anoto que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, existe como uma forma de proteger o executado. Porém, não se pode utilizar o manto da impenhorabilidade como escudo para o inadimplemento de dívidas. A moderna doutrina, bem como a jurisprudência, vem aceitando a mitigação da impenhorabilidade em determinados casos como, por exemplo, pagamento de verba alimentícia ou no caso de uso de conta poupança como conta corrente. No caso dos autos, a agravante se limitou a apresentar cópia de seus extratos bancários abrangendo curto período de tempo, referentes apenas às contas do Itaú e NU pagamentos. Inexistem documentos que demonstrem as características das demais contas bancárias. No mais, a própria agravante informa que o montante bloqueado seria usado ordinariamente para despesas em geral, não para reserva financeira. Na peça referente à impugnação à penhora, a agravante indica de forma expressa que apenas o valor depositado na conta da Easyinvest teria caráter de investimento, assim, não pode agora pretender que todo o valor penhorado seja considerado poupança. E, mesmo em relação aos valores depositados na Easyinvest, a agravante não apresenta quaisquer documentos quanto a tal conta bancária, o que impede o deferimento do pedido por ela formulado. Nesse contexto, diante de tal circunstância, comprova-se que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a quantia bloqueada se amolda às hipóteses de impenhorabilidade. (...) Ressalte-se que os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família. (...) Nesses termos, insubsistente a invocação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Assim, deve ser mantida a decisão agravada. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028